Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701685-37.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANA WINTHER GOMES REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA GOMES WINTHER NEVES APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por GOL LINHAS AÉREAS S/A em contrarrazões, mormente quanto à alegação de “SENTENÇA COMPLETAMENTE CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO” (ID 29393013), intime-se a parte apelante para se manifestar em 5 dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora